Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LEGITIMIDADE LOCADOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR EM CASO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender a insatisfação do autor com o decidido na r. sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de manifestação dos pedidos reconvencionais quando a reconvenção sequer foi admitida.
3. O locador é parte legítima para propositura de ação de execução ainda que representado por imobiliária, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário.
4. No caso em que proposta ação de execução tendo por base o contrato de locação, em desfavor do devedor principal e dos fiadores, inaplicável o entendimento consubstanciado na Súmula no 268 do STJ.
5. Ausente abuso do direito de ação ou comprovação de dolo, afasta-se a alegação de litigância de má-fé.
6. Negou-se provimento ao apelo.